Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-09.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e civil. Família. Apelação cível. Rateio de material escolar. Ausência de interesse recursal. Não conhecimento. Revogação gratuidade de justiça. Presunção relativa. Ônus da prova do impugnante. Revisão de alimentos. Quantum majorado pelo julgador singular. Correta apreciação do binômio necessidade/possibilidade. Recurso conhecido em parte e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para revisar os alimentos prestados em favor dos autores para trinta por cento (30%) dos rendimentos brutos do réu, deduzidos os compulsórios, sendo metade para cada filho.
II. Questão em discussão
2. Há quatro (4) questões em discussão: (i) estabelecer se os apelantes têm interesse recursal quanto ao pedido de rateio de material escolar (ii) analisar a possibilidade de se revogar o benefício da justiça gratuita concedida ao réu; (iii) averiguar se a sentença recorrida observou o binômio necessidade/possibilidade na revisão dos alimentos; e (iv) definir o cabimento da majoração da verba alimentar.
III. Razões de decidir
3. Impõe-se o não conhecimento do apelo em relação ao pagamento de metade do material escolar pelo alimentante, por ausência de interesse recursal, se a parte apelante não tiver sucumbido nesse ponto.
4. A gratuidade de justiça concedida à parte natural goza de presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência de recursos, conforme o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. A revogação da benesse exige prova inequívoca da alteração da situação econômica do beneficiário, ônus que recai sobre o impugnante.
5. Não tendo sido apresentados elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser indeferido o pedido de revogação da gratuidade.
6. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
7. A imposição de encargo alimentar em percentual excessivo pode inviabilizar própria mantença do alimentante, comprometendo não apenas a sua sobrevivência, como também sua capacidade de adimplir regularmente a obrigação. Logo, deve-se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para manter a pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença recorrida.
IV. Dispositivo
8. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; CC, art. 1.694, § 1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 07157129320198070020, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 5/8/2021; TJDFT, APC 0712823-08.2024.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 21.11.2024.